Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-96.2018.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001348-96.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EGMAR SEVERINO DOS SANTOS - CPF: 814.248.411-00 (APELADO), EMPRESA SÃO CRISTOVÃO TRANSPORTES (APELANTE), SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 26.796.953/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ULTRAPASSAGEM PELO ACOSTAMENTO. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO INFIRMADA. ORÇAMENTO ÚNICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de procedência que condenou empresa de transportes ao pagamento de R$ 3.220,00 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, no qual o condutor do veículo da ré realizou ultrapassagem pelo acostamento, colidindo com a lateral do automóvel do autor e evadindo-se do local sem prestar socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o boletim de ocorrência, desacompanhado de laudo técnico, fotografias e testemunhas independentes, revela-se suficiente para a comprovação da dinâmica do acidente e da autoria do dano; (ii) estabelecer se o orçamento único de reparação, não impugnado de forma específica pela parte adversa, constitui prova bastante para a fixação da indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O boletim de ocorrência, na condição de documento público lavrado por autoridade policial competente, goza de presunção relativa de veracidade, que somente cede diante de prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos, sendo apto a fundamentar o convencimento judicial quando identifica com precisão o veículo causador do sinistro e descreve a dinâmica do acidente de forma coerente com os danos apontados no orçamento.

4. A identificação do veículo causador do sinistro - com placa e modelo precisos - constitui elemento objetivo suficiente para vincular a responsabilidade à empresa proprietária, independentemente da identificação nominal do condutor, pois a responsabilidade civil da pessoa jurídica pelos atos de seus prepostos decorre diretamente do art. 932, III, do CC.

5. A contestação por negativa geral, admissível à Curadoria Especial nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC/15, não tem o condão de afastar provas documentais já produzidas nos autos, limitando-se a impedir a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, sem substituir a produção de prova contrária.

6. A apresentação de orçamento único para reparação de veículo revela-se suficiente para a comprovação do dano material quando as avarias descritas guardam compatibilidade com a dinâmica do acidente narrado e a parte adversa não apresenta impugnação específica e fundamentada capaz de desconstituí-lo ou demonstrar sua irrazoabilidade.

7. A ultrapassagem pelo acostamento configura infração gravíssima nos termos do art. 202, I, do Código de Trânsito Brasileiro, evidenciando a imprudência do condutor e o nexo de causalidade direto entre a conduta e os danos sofridos, com a consequente configuração de todos os elementos da responsabilidade civil subjetiva previstos nos arts. 186 e 927 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O boletim de ocorrência, na condição de documento público, goza de presunção relativa de veracidade, sendo apto a fundamentar o convencimento judicial quando não desconstituído por prova em sentido contrário. 2. A apresentação de orçamento único para reparação de veículo é suficiente para a comprovação do dano material em acidente de trânsito, quando não há impugnação específica e fundamentada pela parte adversa. 3. A contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial não afasta provas documentais robustas, cabendo ao réu produzir prova contrária para desconstituir os fatos narrados na inicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SÃO CRISTOVÃO TRANSPORTES EIRELI - ME
, representada pela Defensoria Pública na condição de Curadora Especial, na Ação de Indenização por Danos Materiais Decorrente de Acidente de Trânsito ajuizada por
EGMAR SEVERINO DOS SANTOS
em face da apelante, contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.220,00 (três mil duzentos e vinte reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo, juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (24/01/2018), honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em síntese, a apelante sustenta a insuficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, alegando que o boletim de ocorrência foi confeccionado de forma unilateral pelo próprio autor, sem identificação do condutor do veículo, que inexistem fotografias dos danos, laudo técnico, croqui oficial ou testemunhas independentes, e que a vinculação do orçamento com o suposto acidente não restou comprovada.

Argumenta que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, e pugna pela reforma da sentença para o julgamento de improcedência dos pedidos.

As contrarrazões pelo desprovimento do recurso foram apresentadas pela Defensoria Pública em favor do apelado Egmar Severino dos Santos (id. 365487390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito ajuizada por
EGMAR SEVERINO DOS SANTOS
em face de
SÃO CRISTOVÃO TRANSPORTES EIRELI - ME,
na qual o autor narrou que, em 24 de janeiro de 2018, conduzia seu veículo Ford EcoSport (placa MHK-4470) pela rodovia BR-364, sentido Rondonópolis/MT, quando foi abalroado pelo veículo Marcopolo Volare W9 (placa OAT-8340), de propriedade da empresa ré.

Afirmou que o condutor do veículo da requerida forçou ultrapassagem pelo acostamento e, ao não conseguir completá-la, jogou o veículo sobre o automóvel do autor, causando avarias na lateral esquerda, portas, retrovisor, para-lama e para-choque traseiro, evadindo-se do local sem prestar socorro. Pugnou pela condenação da ré ao pagamento de R$ 3.220,00 a título de danos materiais, valor correspondente ao orçamento de reparação do veículo.

Para a comprovação dos fatos, o autor apresentou o boletim de ocorrência no 2018.29358, lavrado em 25 de janeiro de 2018 pela Delegacia de Polícia de Jaciara/MT, e orçamento de reparação do veículo no valor de R$ 3.220,00.

O processo tramitou por mais de sete anos sem que a ré fosse localizada para citação, tendo sido realizadas inúmeras diligências em diferentes endereços, expedidas cartas precatórias para a Comarca de Cuiabá/MT, realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, além de ofícios a operadoras de telefonia e concessionárias de serviços públicos. Esgotados os meios ordinários de citação, foi determinada a citação por edital, após o que a Defensoria Pública foi nomeada na condição de Curadora Especial da ré revel, apresentando contestação por negativa geral.

Sobreveio a sentença recorrida.

Pois bem.

A tese central do recurso reside na alegada insuficiência probatória, sustentando a apelante que o boletim de ocorrência foi confeccionado de forma unilateral, sem identificação do condutor do veículo, e que inexistem fotografias dos danos, laudo técnico ou testemunhas independentes, de modo que o autor não teria se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A tese recursal, contudo, não merece acolhimento.

O boletim de ocorrência no 2018.29358 (id 359451364), ainda que comunicado unilateralmente pelo apelado, constitui documento público lavrado por autoridade policial competente, dotado de presunção relativa de veracidade, que somente cede diante de prova robusta em sentido contrário.

Aliás, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA COMPROVADA – CONDUTA NEGLIGENTE DE PREPOSTO – INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA – DANOS EMERGENTES – DESPESAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS POR NOTAS FISCAIS – LUCROS CESSANTES – PARALISAÇÃO DO VEÍCULO POR 80 DIAS – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – CÁLCULO COM BASE EM MÉDIA DE FATURAMENTO – APLICAÇÃO DE REDUTOR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO INFIRMADA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. [...].
Comprovada a culpa do preposto da empresa ré em acidente de trânsito por meio de boletim de ocorrência lavrado pela autoridade competente e não infirmado por prova contrária, configura-se o dever de indenizar nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil
. São devidos os danos emergentes quando o prejuízo é comprovado por meio de notas fiscais representativas de despesas efetivamente incorridas . Os lucros cessantes são devidos quando demonstrado que o veículo comercial permaneceu inativo por 80 dias em razão do sinistro, sendo válida a utilização da média de faturamento bruto deduzida de percentual estimado de custos operacionais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Precedentes do TJMT. Recurso desprovido. Sentença mantida . Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10196531620228110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO ACIDENTE – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA DO MOTORISTA DEMONSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10034810620168110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024)

In casu, o Boletim de Ocorrência identifica com precisão o veículo causador do sinistro - Marcopolo Volare W9, placa OAT-8340 - e a empresa proprietária, descreve a dinâmica do acidente de forma coerente com os danos apontados no orçamento e foi lavrado no dia imediatamente seguinte ao evento, circunstância que reforça sua credibilidade.

A apelante, por sua vez, não produziu qualquer elemento capaz de desconstituir as informações nele contidas.

Nesse contexto, a alegação de que o BO foi confeccionado de forma "unilateral" não afasta sua força probatória. O registro policial reflete a narrativa do comunicante, mas sua natureza de documento público lhe confere presunção de veracidade que não se desfaz por meras alegações genéricas, sem contraprova. Ademais, a identificação do veículo causador do sinistro - com placa e modelo precisos - é elemento objetivo que vincula a responsabilidade à empresa proprietária, independentemente da identificação nominal do condutor, pois a responsabilidade civil da pessoa jurídica pelos atos de seus prepostos decorre diretamente do art. 932, III, do CC.

No que tange ao orçamento de reparação (id 359451364 - Pág. 7), o documento descreve avarias - lateral esquerda, portas, retrovisor, para-lama e para-choque traseiro - plenamente compatíveis com a dinâmica de colisão lateral narrada no boletim de ocorrência, evidenciando a coerência entre os dois documentos. A apelante não apresentou impugnação específica e fundamentada ao orçamento, limitando-se à contestação por negativa geral, que, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, embora admissível à Curadoria Especial, não tem o condão de afastar provas documentais já produzidas nos autos.

Nesse sentido, a contestação por negativa geral apenas impede a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, mas não substitui a produção de prova contrária. Caberia à apelante trazer elementos mínimos para desconstituir os documentos apresentados pelo autor - o que não ocorreu em nenhum momento da tramitação processual, que se estendeu por mais de sete anos.

Ademais, não é de se olvidar que a exigência de laudo técnico, croqui oficial e fotografias para a comprovação de danos materiais em acidente de trânsito de pequeno valor contraria o princípio da proporcionalidade na produção de provas. O art. 370, parágrafo único, do CPC autoriza o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias, e a exigência de prova pericial para um dano de R$ 3.220,00 revelaria desproporcionalidade manifesta, onerando excessivamente a parte hipossuficiente.

Insta salientar que a conduta da apelante ao longo de todo o processo - evasão de citação por mais de sete anos, mudanças de endereço sem comunicação, situação cadastral declarada inapta pela Receita Federal desde outubro de 2020 - constitui elemento relevante na valoração do conjunto probatório, pois a dificuldade probatória do autor decorreu, em parte, da própria postura da ré, que jamais se apresentou nos autos para oferecer versão contrária aos fatos narrados na inicial.

Quanto à manobra que originou o sinistro, a ultrapassagem pelo acostamento configura infração gravíssima, nos termos do art. 202, I, do Código de Trânsito Brasileiro, evidenciando a imprudência do condutor do veículo da apelante. O nexo de causalidade entre a conduta e os danos sofridos pelo apelado decorre diretamente da dinâmica descrita no boletim de ocorrência, sendo compatível com as avarias apontadas no orçamento. Presentes, portanto, todos os elementos da responsabilidade civil subjetiva previstos nos arts. 186 e 927 do CC: conduta, culpa, dano e nexo causal.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, deixo de majorar os honorários recursais uma vez que a sentença fixou os honorários em 20% sobre o valor atualizado da condenação, percentual que já corresponde ao limite máximo previsto no art. 85, §2o, do CPC, de modo que a majoração em grau recursal ultrapassaria os limites legais estabelecidos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026